Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ.
2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira.
4. Recurso não provido.